Tribunal: TJDFT
Processo: 0732949-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732949-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HOLLANDA, MARIA HOLLANDA, JOAO LUIZ HOLLANDA AGRAVADO: TTWO PARTICIPACOES LTDA, CRISTHIAN FROTA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto em desfavor de TTWO Participações Ltda. Portanto, determino à Secretaria da Turma que promova a exclusão de Cristhian Frota do polo passivo. RELATÓRIO Pedro Hollanda, Maria Hollanda e João Luiz Hollanda interpõem agravo de instrumento (ID 62657255), objetivando a reforma da decisão, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória n. 0746478-50.2023.8.07.0001, que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa (TTWO Participações Ltda.). Os agravantes alegam, em síntese, que estão demonstrados a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, notadamente pela transferência gratuita de bens do sócio, Cristhian Frota, para a empresa, TTWO Participações Ltda., ora agravada. Asseveram os agravantes, ainda, que “o fato de o devedor principal poder transferir os lotes a quem por bem entender não descaracteriza a confusão patrimonial. Se transferisse bens a terceiros, mediante compra e venda, receberia valores. Como transferiu gratuitamente, nada recebeu, dilapidando seu patrimônio, em evidente confusão patrimonial empresa onde é o único sócio.” Tecem outras considerações acerca da possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos dos dispositivos legais que entendem aplicáveis. Em contrarrazões, ID 63619128, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterado o decisum combatido. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Pelo que se depreende da barra de “expedientes”, páginas 2 e 3, do processo referência (n. 0746478-50.2023.8.07.0001), a decisão recorrida foi disponibilizada no DJe de 16/07/2024 (terça-feira) e publicada em 17/07/2024 (quarta-feira), de modo que o prazo se iniciou no dia 18/07/2024 (quinta-feira). Saliento que a informação constante da barra de “expedientes” é ratificada pelas certidões de IDs 204380188, 204379486 e 204379194, do processo referência. Diante desse contexto, observa-se que a decisão contra a qual se insurgem os recorrentes foi disponibilizada no DJe em 16/07/2024, terça-feira, sendo publicada em 17/07/2024, quarta-feira, iniciando-se o prazo em 18/07/2024, quinta-feira, findando, portanto, em 07/08/2024, quarta-feira, o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, CPC). In casu, o recurso foi interposto somente em 08/08/2024, ou seja, no dia seguinte ao termo ad quem. Inviável, portanto, seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator